Tribunal: TJPA
Processo: 0819708-02.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819708-02.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: POSTO JESUS POR NOS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA, POSTO JESUS POR NOS LTDA, JESUS DE NAZARENO CARVALHO CORREA

AGRAVADO: ELTON BRAZAO FLORES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO. COERÊNCIA INTERNA DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por POSTO JESUS POR NÓS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA e outros contra acórdão que havia dado provimento ao agravo de instrumento para determinar a restituição de uma embarcação flutuante (balsa), objeto de disputa contratual. Os embargantes alegam erro material na parte dispositiva do acórdão, que constou “nego provimento”, em contradição com a fundamentação e a ementa, que reconheceram o acerto da reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de erro material na parte dispositiva do acórdão, com vistas à sua correção para restabelecer a coerência interna do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte dispositiva do voto embargado contém erro material ao registrar que o recurso de agravo foi improvido, embora a ementa e a fundamentação tenham expressamente reconhecido o provimento do recurso.

O Código de Processo Civil admite embargos de declaração para a correção de erro material, ainda que não haja modificação no conteúdo decisório do julgado, com o objetivo de garantir sua coerência e precisão formal (CPC, art. 1.022, III).

A contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão justifica a correção por meio dos embargos, assegurando segurança jurídica e clareza às partes envolvidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

É cabível o uso de embargos de declaração para correção de erro material na parte dispositiva do acórdão, mesmo quando não alterado o conteúdo decisório da decisão.

A correção do dispositivo que contradiz a fundamentação e a ementa visa garantir a coerência interna do julgado e a segurança jurídica das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, III.

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
POSTO JESUS POR NÓS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA – POSTO JESUS POR NÓS II, POSTO JESUS POR NÓS LTDA – POSTO JESUS POR NÓS III e JESUS DE NAZARENO CARVALHO CORRÊA
em face do acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão liminar que havia determinado a busca e apreensão de uma embarcação flutuante (balsa), objeto de controvérsia contratual entre as partes.

O acórdão embargado deu provimento ao recurso de agravo, reformando a decisão do juízo de origem e determinando a restituição do bem aos agravantes, com fundamento na ausência de requisitos legais para concessão da tutela de urgência, notadamente diante da necessidade de dilação probatória em razão da pluralidade de contratos e da controvérsia sobre a identidade da embarcação apreendida.

Todavia, os embargantes alegam que na decisão constou, de forma equivocada, que o recurso teria sido conhecido e improvido.

Assim, pugnam pela correção do que reputam como erro material, a fim de que conste, de forma coerente em todo o julgado, o provimento do agravo de instrumento, com a consequente restituição da embarcação.

Regularmente intimada, a parte embargada ELTON BRAZÃO FLORES não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 28101344).

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Mérito

Verifica-se dos autos que os embargos têm por objetivo a correção de erro material existente na parte dispositiva do voto de minha relatoria, que constou, indevidamente, como “nego provimento” ao recurso de agravo de instrumento, quando, na verdade, o acórdão foi unânime em dar provimento ao recurso, conforme corretamente expresso na ementa (ID 26596904) e no relatório (ID 26596906).

Admite-se o manejo dos embargos de declaração para correção de erro material, nos termos do art. 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, mesmo quando a modificação da redação não implica alteração do conteúdo decisório do julgado, mas apenas visa restaurar sua coerência interna e precisão formal.

Uma vez identificada contradição entre a fundamentação e o dispositivo, especialmente quando se tratar de vício material e evidente, é cabível o acolhimento dos embargos para a devida correção da decisão judicial, assegurando coerência interna ao julgado e segurança jurídica às partes.

Dessa forma, acolho os presentes embargos de declaração para, reconhecendo o erro material, retificar a parte dispositiva do voto, que passa a constar com a seguinte redação:

“Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, determinando a restituição do bem aos agravantes, até que, sob o crivo do contraditório, seja produzida a prova necessária à verificação da legitimidade da pretensão deduzida pelo agravado. É como voto”.

Embargos acolhidos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fulcro no artigo 1.022 do CPC,
CONHEÇO e ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
para corrigir erro material retificando a parte dispositiva do julgado, conforme os termos da fundamentação acima.

Belém, 02/12/2025